Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-39.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014345-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 13.258.903/0001-19 (AGRAVANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DA MÓVEIS PLANEJADOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA PORQUE INEXISTENTE ESBULHO ANTES DA DEFINIÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO DESPROVIDO. “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser ‘imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”, e sendo assim, pelo menos em princípio, é descabida a “antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório’. (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)”. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014345-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUARAPARI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Reintegração de Posse
” (Número Único 1013018-14.2021.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra WILSON ROBERTO MACIEL, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que a autora fosse imediatamente reintegrada na posse dos “
móveis modulados para ambientes domésticos
”, pois, no entender do MM. juiz, “
não se mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o exercício possessório do requerido advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial.
(...)
. Dessa forma, considerando ainda que já houve o pagamento de quantia significativa, faz-se imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que,
somente após regular instrução probatória, é que será possível vislumbrar o direito da parte
”

(cf. Id. nº 61116487

dos autos de origem).

O agravante circunstancia que, “
em 19.07.2019, vendeu
(para o agravado)
um conjunto de móveis fabricados sob medida, no valor total de R$ 95.000,00
(...).
Os móveis foram entregues e instalados na residência do agravado, que, desde então, está usufruindo dos mesmos. Ocorre que
(...)
o agravado até o presente momento, mais de 2 anos desde a contratação, não adimpliu com a integralidade do contrato, isso porque, do montante total de R$ 95.000,00, o agravado pagou apenas o valor de R$ 39.600,00
”; alega que chegou a tentar solução amigável com o devedor, propondo, inclusive, renegociação da dívida, porém, mais uma vez, este não cumpriu as obrigações assumidas, o que a levou a optar pela resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC, e a ajuizar a presente ação para esse fim.

Diz que, diante desse cenário, é certo que os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada “
encontram-se clarividentes nos autos; primeiro (porque) os cheques devolvidos (Id 60073054) são prova inequívoca de que o contrato se encontra inadimplido pelo agravado, e, estando o contrato inadimplido, a presente ação é também prova inequívoca da opção da agravante pela resolução do contrato, e não o seu cumprimento. Logo, havendo prova inconteste da inadimplência e da opção da agravante pela resolução, a rescisão do contrato é algo certo e depende tão somente do tempo da tramitação, formando a probabilidade do direito,
(...);
segundo,
(porque)
aguardar o trâmite final do processo para se determinar a restituição dos bens para a agravante é fato que prestigiará tão somente o agravado, que está nesse momento usufruindo de bens pelos quais não pagou. E justamente por estar usufruindo dos bens é que temos o perigo de dano presente, pois ao final do processo (que demandará anos como toda e qualquer ação ordinária) os móveis estarão naturalmente depreciados e deteriorados, impedindo seu reaproveitamento pela agravante, e a consequente diminuição do seu prejuízo com a venda feita para o agravado; terceiro,
(porque)
tal fato gera, inclusive, risco ao resultado útil do processo
”, afinal, “
se os móveis forem devolvidos apenas ao final, com maior depreciação, a agravante pouco ou nada conseguirá reaproveitá-los
”, de modo que, “
não permitir a retomada imediata dos móveis, transformará a presente ação em uma ação de cobrança, exatamente o que se pretendeu evitar quando da opção pela rescisão contratual
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
determinada a imediata restituição dos móveis vendidos ao agravado
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. nº 97430961).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 19.08.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 98906952).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 102414992).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou contra o agravado ação de rescisão de contrato c/c pedido de reintegração de posse e de indenização por perdas e danos em razão de o agravado ter inadimplido as prestações mensais da dívida referente ao “
Contrato Particular de Compra e Venda nº 1906200445”, celebrado em 17.07.2019, envolvendo a fabricação/instalação de
móveis planejados para a residência do agravado,
no valor de R$ 95.000,00 para pagamento em 5 parcelas mensais e consecutivas, a primeira com vencimento em 15.08.2019, no valor de R$ 15.000,00, e as demais no valor de R$ 20.000,00, com último vencimento pactuado para 15.11.2019, mas o agravado
tornou-se inadimplente e, não obstante as diversas renegociações verbais travadas pelas partes no interesse da satisfação do débito, com emissão de 04 cheques para pagamento do débito, pós datados para 30.08 (no valor de R$ 10.400,00), 20.09 (no valor de R$ 15 mil), 20.10 (no valor de R$ 15 mil) e 20.11.2020 (no valor de R$ 15 mil), todos devolvidos por falta de provisão (“sem fundos”), até o momento o agravado pagou apenas R$ 39.600,00, restando saldo devedor de R$ 55.400,00 (cf. Id. nº 97430962 – págs. 04/05 e 26/34).

A autora/agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse reintegrada na posse dos bens móveis objeto do contrato, mas a decisão agravada indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:

“
No caso dos autos, extrai-se que a pretensão autoral está amparada em suposto inadimplemento contratual. Desse modo, não se mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o exercício possessório do requerido advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial. 5. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária a verificação de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o próprio inadimplemento da parte compradora:

(...)

6. Destarte, para a reintegração de posse dos bens móveis objetos do pacto em liça deverão ser analisados os pressupostos que justificam a resolução do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, sendo a eventual reintegração da posse, consectário lógico do pedido de rescisão contratual. Nesse sentindo:

(...)

7. Dessa forma, considerando que já houve o pagamento de quantia significativa, se faz imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 8. Posto isso, sem delongas, ausentes os requisitos legais, indefiro a tutela provisória de urgência e a medida liminar vindicadas” (
cf. Id. nº 97430962 - págs. 46/50).

O art. 475 do CC dispõe que a
“
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

A agravante alega que a probabilidade do direito à rescisão do contrato é tão grande que prescinde de qualquer manifestação judicial sobre o tema.

No caso, o contrato celebrado entre os litigantes nada dispôs sobre a possibilidade de reintegração da vendedora/agravante na posse dos bens para a hipótese de inadimplemento do comprador/agravado, ou seja, não há cláusula resolutória expressa, pois, o instrumento contratual sequer prevê a reintegração de posse, imediata ou não, da vendedora na posse dos bens (cf. Id. nº 98150459/460).

Ao ofertar contrarrazões, o agravado não negou o inadimplemento, mas justificou o descumprimento da contraprestação ao qual se obrigou, dizendo que é advogado e que em razão da Pandemia do COVID-19 que lamentavelmente assola o mundo desde março/2020 em razão da “
demora nos andamentos/julgamentos dos processos judiciais e administrativos no prazo esperado/razoável, (..) repercutiu diretamente em seus ganhos e rendimentos, bem como pela diminuição da procura por novos clientes em razão do quadro econômico durante este período
” (cf. Id. nº 102414992 – pág. 6) e disse, ainda, ter sido clemente com a agravante quando ocorreu o atraso na entrega dos móveis “
em razão de diversos erros na execução do projeto arquitetônico, demora na confecção das peças para montagem dos móveis, peças com defeitos e erros de montagem
, (assim)
a conclusão do projeto se deu um (1) ano e um (1) mês após o contrato pactuado, sendo concluída em 26/08/2020
” (cf. Id. nº 102414992 – págs. 4/5).

Ainda em análise perfunctória, porque, é relegada a questão do inadimplemento ao juízo de origem que ainda se pronunciará sobre essa questão, o agravado alegou que a agravante deu início ao descumprimento contratual quando não concluiu a fabricação e instalação dos
móveis planejados muito depois do prazo previsto, de modo que a questão ainda demanda dilação probatória, devendo ser
garantindo o contraditório e ampla defesa,
até mesmo porque, o agravado defende, ainda, não ser cabível a reintegração da agravante na posse dos móveis que foram confeccionados sob medida para atender exclusivamente aos interesses e necessidades do agravado.

De todo modo, a
posse exercida pelo agravado sobre os bens está fundada no
“Contrato Particular de Compra e Venda nº 1906200445”
, pelo que
há presunção de que a posse nas mãos do comprador é justa,
de modo que, não há esbulho, é indispensável a prévia rescisão judicial do contrato, sobretudo considerando que, repita-se, o instrumento contratual nada dispôs sobre a possibilidade de reintegração de posse.

A jurisprudência do eg. STJ há muito adotou o posicionamento no sentido de que, mesmo quando há cláusula resolutória expressa, é imprescindível a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento da liminar de reintegração de posse, antes disso, não há falar em esbulho por parte do comprador, o que tem ainda mais razão na hipótese em que sequer há cláusula resolutória.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009). 2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1329000/RJ – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 07/02/2019 - DJe 14/02/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).(...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.2. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 734.869/BA - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 10/10/2017 - DJe 19/10/2017)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. - Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Agravo no recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1292370/MS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2012 - DJe 20/11/2012)

Acresço, ainda, que não se constata perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nesta fase processual, que ampare a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, até mesmo porque, nenhuma urgência agônica na retomada dos bens pleiteados pela agravante, considerando que o inadimplemento se deu em 2019, mas a presente ação foi ajuizada somente em 08.07.2021.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022